Tribunal: TJPA
Processo: 0008661-84.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008661-84.2017.8.14.0008

APELANTE: VALDOLINO DA CUNHA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008661-84.2017.814.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: VALDOLINO DA CUNHA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. IMPROVIDO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ARMA E LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA MUNIÇÃO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO: DECRETO Nº 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGIS MELLIUS. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 5º, XL, DA CF/88. MUNIÇÃO E PISTOLA .40. ARMA QUE PASSOU A SER DE USO PERMITIDO. ENQUADRAMENTO NO TIPO PENAL DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO DESCLASSIFICO o crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008661-84.2017.814.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: VALDOLINO DA CUNHA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
VALDOLINO DA CUNHA SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.823/03 ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multas, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4421940 p. 3-7) em resumo, que o Setor de Inteligência vinculado à Delegacia de Polícia Fluvial, por meio da Operação “Globo do Mar”, passou a diligenciar no sentido de identificar os integrantes de uma quadrilha denominada “CATERPILA” especializada em roubo de embarcações nas águas do Rio Guamá e em toda a região metropolitana de Barcarena.

No curso das investigações ficou comprovada a participação do Apelante Valdolino da Cunha Santos, conhecido como “Playboy”, o qual era integrante da referida quadrilha, sendo inclusive foragido de Cametá e possuindo mandado de prisão expedido pela Comarca de Belém. Aduz ainda, que este suspeitando que estava sendo investigado, procurou abrigo na casa de Rafael na Ilha das Onças.

Assim, no dia 08 de fevereiro de 2016, a equipe da Polícia Civil, se deslocou até a Ilha das Onças onde avistaram um barco branco utilizado por Valdolino, ocasião em que ao procederem com a abordagem da embarcação encontraram o Apelante juntamente com Rafael saindo com arma em punho pela janela e empreendendo fuga pelo matagal, tendo permanecido Manoel Joaquim.

Em diligência em busca por Valdolino e Rafael, este último efetuou disparos de arma de fogo, razão pela qual houve troca de tiros com a polícia, tendo o mesmo sido atingido na perna e aquele conseguido fugir.

Por fim, em revista à embarcação encontraram o aparelho celular do Apelante; 03 (três) munições calibre .40 e 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha.

Devido aos fatos, Valdolino da Cunha, Manoel Joaquim e Rafael Lourenço foram denunciados como incursos na pena dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Os autos foram apartados, eis que o Recorrente foi intimado por edital e teve sua prisão preventiva decretada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4421960 p. 2-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4421963 p. 8-17), pugnando pela
absolvição
por insuficiência de provas dos crimes de tráfico, associação ao tráfico e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Subsidiariamente pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4421963 p. 18-22, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 4421964 p. 9-18).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatório, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
no dia 08 de fevereiro de 2016, a equipe da Polícia Civil, se deslocou até a Ilha das Onças onde avistaram um barco branco utilizado por Valdolino, ocasião em que ao procederem com a abordagem da embarcação observaram o Apelante juntamente com Rafael saindo com arma em punho pela janela e empreendendo fuga pelo matagal, tendo permanecido Manoel Joaquim.

Em diligência em busca por Valdolino e Rafael, este último efetuou disparos de arma de fogo, razão pela qual houve troca de tiros com a polícia, tendo o mesmo sido atingido na perna e aquele conseguido fugir.

Por fim, em revista à embarcação encontraram o aparelho celular do Apelante; 03 (três) munições calibre .40 e 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4421941, p. 23) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4421950 p. 17).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: guardar e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação João Ferreira Neto, Janair Oliveira da Silva, Jozias Roberto Reis Ferreira e Arthur do Rosário Braga,
policiais civis
que mediante investigações prévias acerca dos vários roubos que estavam acontecendo na região de Belém e Barcarena, além de interceptação telefônica no celular do apelante, com isso descobriram que estes estavam se preparando para um novo assalto, sendo seu ponto de base a Ilha das Onças, sendo que ao se dirigirem ao referido local, viram dentro do barco o Recorrente juntamente com Manoel e Rafael.

Contudo, ao avistarem os policiais o Apelante e Rafael empreenderam fuga para o matagal com arma em punho, ocasião em que trocaram tiros com a guarnição. Em busca no barco encontraram Manoel, munições, drogas e celulares (um deles era o celular interceptado de Valdolino).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com
450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha, para fins comerciais
.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
não merece acolhimento
o pleito de absolvição alegado pelo apelante.

2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o apelante e os demais denunciados demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, e praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento, ainda mais considerando que em Juízo o Recorrente confessou a autoria de que estava com a droga juntamente com os demais.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 16, da lei nº 10.826/2003. Desclassificação de Ofício. Decreto nº 9.847/2019. Aplicação retroativa.
Da novatio legis in mellius.
Nova dosimetria.

O acusado recorre da decisão pugnando pela absolvição da imputação do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, ante a ausência de apreensão de arma e realização de perícia que comprovaria a materialidade do crime, bem como sua potencialidade lesiva.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia atual é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo de forma a caracterizar a materialidade do delito, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como o depoimento de testemunhas relatando a troca de tiros, o Auto de Apreensão e Apresentação de munição .40 e o próprio recorrente confessou que o armamento era seu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI 10.826/03. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. PRESCINDIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.

I - A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, para a configuração do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - no caso, posse ilegal de munição de uso proibido/restrito -, é irrelevante o fato de haver perícia para se aferir a lesividade do artefato, por se tratar de delito de perigo abstrato (precedentes).

II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Em relação às condutas praticadas pelo réu, os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido ministerial, exigindo, tão somente, uma revaloração de tais elementos, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.632.442/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 6/3/2017.)

Por este motivo,
não merece acolhimento
o pleito de absolvição alegado pelo apelante.

Contudo, com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.785, de 07/05/2019, a conduta do recorrente, de possuir pistola e munição calibre .40, deixou de ser de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03), uma vez que a arma em questão passou a ser de uso permitido, motivo pelo qual deve ser desclassificada para o tipo do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em virtude de
novatio legis in mellius.

Como é cediço, o tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/03 trata-se de norma penal em branco, demandando a sua complementação por outro comando normativo para ganhar eficácia.

Com efeito, para o enquadramento típico da conduta, é necessária a definição do que se trata arma de uso proibido ou restrito.

Nesse contexto, o Decreto n.º 9.847/2019, regulamentado pela Portaria n.º 1.222/2019, do Exército Brasileiro, assim dispõe:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a)
de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules
;

b) portáteis de alma lisa; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de

munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as

semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto nº 9.981, de 2019)

a) não portáteis;

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

Consoante consta na Portaria nº 1.222/2019, Anexo A, inciso I, a arma de fogo calibre 40 passou a ser considerada como de uso permitido, uma vez que atinge, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a 1.620 joules.

Assim, por se tratar de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor do réu, de modo que a sua conduta deve ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois a arma encontrava-se no interior de seu veículo, em desacordo com determinação legal ou regimentar, configurando o delito em questão.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 5º, inc. XL, da CF/88, bem como no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal
[1]
, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosimetria da pena.

- 1ª Fase:

Mantenho em parte a análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CPB, realizada pelo Magistrado de 1º grau (ID nº 4421960 p. 9), e considero como desfavoráveis somente com relação aos vetores culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, e fixo a pena-base em razão da nova capitulação legal, para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 2ª Fase:

Mantenho o redutor de 06 (seis) meses e 20 (vinte dias-multa ante o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea pelo Magistrado Singular, restando a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 3ª Fase:

Inexistem causas de aumento e de diminuição, restando a pena final, concreta e definitiva em
3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4. Do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006

A defesa pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Ausente qualquer um dos itens supramencionados, inviável se torna o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, para a incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo das seguintes condições: ser o agente primário, portador de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas.
Importante ressaltar, neste ponto, que a simples condição de "mula" não impede, por si só, a incidência da respectiva causa especial de diminuição de pena, sendo necessária a análise dos requisitos taxativamente previstos no art. 33, § 4º, da lei antitóxicos. No entanto, esta Corte de Justiça já se pronunciou quanto à possibilidade da quantidade de drogas, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, indicar que o agente seja dedicado à atividades criminosas ou integre organização criminosa.

2.
Omissis
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1751272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o Apelante integra associação criminosa.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Com a somatória das penas,
torno a sanção punível total e definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão e 1.270 (um mil, duzentos e setenta) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO DESCLASSIFICO o crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/03,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Belém, 01/12/2022